Tribunal: STF
Processo: HC 198855
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. 
    1. Trata-se de habeas corpus em que o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora. 
    2. A parte impetrante sustenta, em síntese, “manifesta violação ao exercício mínimo da ampla defesa”, tendo em vista que “a partir da r. decisão de fls. 480, o advogado constituído pelo paciente não foi intimado dos demais atos processuais subsequentes”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja “anulado o feito ab initio”. 
    3. Decido.
    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhuma peça que permita a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator